Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022390-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOSÉ CARLOS SILVA DA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022390-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SILVA DA CONCEIÇÃO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – APENADO REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
–
PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 INAPLICÁVEL, POR SER PREJUDICIAL AO REEDUCANDO – REINCIDENTE COMUM, CONDENADO POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Não há se falar em retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022390-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SILVA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no Executivo de Pena n.
0009749-16.2018.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) ao tempo da condenação definitiva pelo delito de furto qualificado (n. 4432-37.2018.8.11.0006) o reeducando já possuía outras condenações pelos delitos de furto qualificado (n. 8806-04.2015.8.11.0006) e tráfico de drogas (n. 7708-47.2016.8.11.0006), o que demonstra sua condição de reincidente; 2)
“o Juízo a quo (de modo equivocado, máxima vênia) entendeu tratar-se de hipótese de aplicação retroativa da Lei Anticrime e, por consectário, alterou a base de cálculo para fins de progressão regimental”
; 3) o percentual de 16% destina-se apenas
“aos réus primários, que venham a ser condenados por crime perpetrado sem violência e/ou grave ameaça, o que, na compreensão deste órgão, não encontra guarida nos autos e, outrossim, divorcia-se da redação da nova Lei Anticrime, visto que, como dito, cuida-se de sentenciado reincidente
”
(sic); 4) a reincidência deve ser considerada na unificação da penas (
id. 112778971
– p. 504-507).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(id. 112778971
– p. 520-).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 112778971 – p. 534).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(id. 113012989).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022390-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre pena unificada de
12 (doze) anos de reclusão
, e encontra-se inserido no regime semiaberto, em decorrência das seguintes condenações:

1-

art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP, e art. 244-B, da Lei 8.069/90 – pena de 2 (dois) e 4 (quatro) meses de reclusão (autos n. 0008806-04.2015.8.11.0006);

2-

art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – pena de 5 (cinco) anos de reclusão (autos n. 0007708-47.2016.8.11.0006);

3-

art. 155, §1o e §4o, inciso IV, do CP – pena 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (autos n. 0004432-37.2018.8.11.0006).

É cediço que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das penas.

Nessa hipótese, “
a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
” (Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 406).

Assim, ao proceder ao somatório das penas, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Além disso, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução da pena e
seus efeitos estendidos à
totalidade da reprimenda
.

Assim sendo, não é possível delimitar patamar individual para cada condenação.

Esse é o entendimento que vigora no Superior Tribunal de Justiça:

[...] não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo,
devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos
. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).

2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).

3. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer no 012670-001/2020). A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. [...]
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

[...] Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes. Assim, reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda e terceira sentença condenatória, respectivamente, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação
. (TJ/MT, N.U 1020188-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Dessa forma,
para fins de progressão de regime
, deve incidir
fração única

sobre a totalidade
da pena.

No caso
sub examine
, verifico que, quando da condenação pela prática do crime de furto qualificado, o reeducando já ostentava a condição de reincidente – pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas –, de forma que, com a unificação das penas, tal situação deveria ter sido considerada quando da aplicação do cômputo para progressão de regime, o que levaria à aplicação do
percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art.
112, inciso II, da LEP (com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime).

Todavia,
especificamente no caso em tela
, é inviável a retroatividade da Lei Anticrime, porquanto o novo regramento, na situação do recorrido, lhe é nitidamente prejudicial.

Explicando melhor: diante da condição de reincidente do reeducando é impossível a incidência do percentual de 16% (destinado aos réus primários), e os percentuais conferidos aos reincidentes (20% e 30%) são mais gravosos do que a prevista na legislação executória vigente à época.

Destarte, o caso concreto, experimentado pelo agravado, revela que a aplicação da redação antiga da Lei de Execução Penal se afigura mais benéfica, qual seja, o cumprimento da fração de
1/6 (um sexto) da pena
para a progressão de regime [art. 112,
caput
, da Lei Federal n. 7.210/1984, redação anterior à Lei Anticrime].

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
interposto pelo Ministério Público, a fim de que a fração única de 1/6 (um sexto) incida sobre a
totalidade da pena unificada
para fins de progressão de regime.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022